Tribunal: STJ
Processo: 5000350-11.2021.8.13.0330
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930803 - MG(2025/0163434-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: VALGROUP BRASIL II INDUSTRIA DE EMBALAGENS
PLASTICAS LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO ALEXANDRE DE SOUZA E SILVA - MG201751
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA
: FABRICIA LAGE FAZITO ANTUNES - MG097927
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC. VIOLAÇÃO. EXISTÊNCIA.
1. Configurada a violação do
do
, faz-se
art. 1.022
CPC/2015
necessária a declaração de nulidade do acórdão que apreciou os
declaratórios, para que os vícios sejam sanados pelo Tribunal de
origem.
2. Hipótese em que se impõe o retorno dos autos à Corte
para
a quo
que reaprecie os embargos de declaração e sane o vício de
integração identificado.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56737983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:24:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 93d27878-4973-40a0-b9cb-c5df4da709cf

Documento eletrônico VDA56737983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:24:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 93d27878-4973-40a0-b9cb-c5df4da709cf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930803 - MG(2025/0163434-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: VALGROUP BRASIL II INDUSTRIA DE EMBALAGENS
PLASTICAS LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO ALEXANDRE DE SOUZA E SILVA - MG201751
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA
: FABRICIA LAGE FAZITO ANTUNES - MG097927
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC. VIOLAÇÃO. EXISTÊNCIA.
1. Configurada a violação do
do
faz-se
art. 1.022
CPC/2015,
necessária a declaração de nulidade do acórdão que apreciou os
declaratórios, para que os vícios sejam sanados pelo Tribunal de
origem.
2. Hipótese em que se impõe o retorno dos autos à Corte
para
a quo
que reaprecie os embargos de declaração e sane o vício de
integração identificado.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VALGROUP BRASIL II
INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA. para desafiar decisão que
conheceu do agravo manejado pelo ESTADO DE MINAS GERAIS, para dar provimento
ao recurso especial, a fim de anular o acórdão proferido no julgamento dos embargos de
declaração, por violação do
II, do CPC.
art. 1.022,
Sustenta a parte agravante, às e-STJ fls.
em suma, que a
608/623,
decisão agravada deixou de observar que a CDA em discussão foi extinta por decisão
transitada em julgado proferida nos autos dos embargos à execução fiscal, havendo,
assim, a perda do objeto da ação anulatória.
Requer a submissão do feito ao Órgão colegiado.
Documento eletrônico VDA55515887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:56:32
Código de Controle do Documento: f233dd08-e407-43a9-b046-9f8f8955c84b

Impugnação às e-STJ fls. 635/638.
É o relatório.
VOTO
A decisão não merece reparos.
A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de alterar o
atacado, que reconheceu a existência de violação do
do CPC,
decisum
art. 1.022
determinando a anulação do acórdão recorrido e o retorno dos autos ao Tribunal de
origem para que reaprecie os aclaratórios opostos e sane o vício de integração
identificado.
Com efeito, a parte não se desincumbiu de demonstrar que a
matéria foi efetivamente enfrentada na origem, de modo a afastar a negativa de prestação
jurisdicional reconhecida.
Limitou-se a alegar, em síntese, a existência de coisa julgada
material e perda do objeto recursal, em razão da extinção do título executivo objeto da
lide, ocorrida em ação conexa.
Todavia, a análise acerca dos possíveis efeitos da coisa julgada
formada em outro processo não compete a esta Corte Superior, por demandar o exame de
circunstâncias fáticas e documentais, providência que incumbe à instância ordinária.
Sendo assim, mostra-se inafastável o desprovimento do presente
agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do CPC,
art. 1.021
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55515887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:56:32
Código de Controle do Documento: f233dd08-e407-43a9-b046-9f8f8955c84b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.930.803 / MG
Número Registro: 2025/0163434-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231413345006 50003501120218130330
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : FABRICIA LAGE FAZITO ANTUNES - MG097927
AGRAVADO
: VALGROUP BRASIL II INDUSTRIA DE EMBALAGENS
PLASTICAS LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO ALEXANDRE DE SOUZA E SILVA - MG201751
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: VALGROUP BRASIL II INDUSTRIA DE EMBALAGENS
PLASTICAS LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO ALEXANDRE DE SOUZA E SILVA - MG201751
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : FABRICIA LAGE FAZITO ANTUNES - MG097927
TERMO
Documento eletrônico VDA56640648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:52:22
Código de Controle do Documento: e29a00c6-27ee-4c9d-84c5-eab6d127df37

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:52:22
Código de Controle do Documento: e29a00c6-27ee-4c9d-84c5-eab6d127df37